Tribunal: TJDFT
Processo: 0722460-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. QUANTIA CERTA. PREVENÇÃO DA VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, mediante sentença, declarou a existência e a dissolução da união estável havida entre as partes, bem como determinou a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, do valor equivalente às benfeitorias realizadas no imóvel de propriedade exclusiva de um dos ex-conviventes.
2. Na sentença, o Juízo Suscitante (3a Vara de Família de Brasília) não instituiu condomínio e especificou o valor total das benfeitorias, baseado em laudo pericial do juízo, de modo que o cumprimento de sentença possui quantia certa e, nessa medida, prevalece a regra do art. 516, II, do CPC.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante - 3a Vara de Família de Brasília.